Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. PEDIDO. CONJUNTO. POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. ESFORÇO INTERPRETATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela provisória de urgência visa mitigar os efeitos do tempo no processo conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil e deve ser compatível com a pretensão final buscada no processo.
2. O art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil preceitua que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. O dispositivo legal mencionado não permite que eventual omissão do autor seja suprida por meio de grande esforço interpretativo feito pelo julgador.
3. Agravo de instrumento desprovido.